Tribunal: TJSP
Processo: 2222631-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença. A mora está caracterizada uma vez que, citada para responder aos termos da denunciação da lide, a denunciada contestou e, a teor do disposto no art. 240, do CPC - regra essa já existente no CPC 1973 - deve submeter-se à correção monetária e aos juros moratórios devidos pela demora no pagamento do valor no limite da

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença. A mora está caracterizada uma vez que, citada para responder aos termos da denunciação da lide, a denunciada contestou e, a teor do disposto no art. 240, do CPC - regra essa já existente no CPC 1973 - deve submeter-se à correção monetária e aos juros moratórios devidos pela demora no pagamento do valor no limite da apólice, incidentes a contar da sua citação, até o efetivo pagamento.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222631-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que são agravantes MARCIA
DE LOURDES FRANCISCHI e JOSE LUIZ DE FRANCISCHI, são agravados ESPÓLIO
DE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO MORAES (ESPÓLIO) e UNIBANCO AIG
SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222631-56.2019.8.26.0000 -Voto no 33.644
2
Comarca: AMPARO - 2a VARA CÍVEL.
Agravantes: MARCIA DE LOURDES FRANCISCHI E JOSÉ LUIZ DE
FRANCISCHI
Agravados: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO MORAES E
UNIBANCO AIG SEGUROS S.A
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Fabiola Brito do Amaral
VOTO No 33.644
Acidente de trânsito. Ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença. A mora está caracterizada uma
vez que, citada para responder aos termos da denunciação
da lide, a denunciada contestou e, a teor do disposto no art.
240, do CPC - regra essa já existente no CPC 1973 - deve
submeter-se à correção monetária e aos juros moratórios
devidos pela demora no pagamento do valor no limite da
apólice, incidentes a contar da sua citação, até o efetivo
pagamento.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisões
que, em ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, determinou
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização do cálculo
estabelecendo que o cumprimento deverá ocorrer da seguinte forma (a) danos
morais no valor de R$30.000,00, corrigidos a partir da publicação da sentença,
acrescido de juros de mora de 1% desde a citação; (b) pagamento mensal de 2/3
de um salário mínimo desde setembro de 2003 pelo período de 255 meses e c)
abatimento do DPVAT pago, ainda, acolheu os primeiros embargos de
declaração opostos pelos agravantes para atualizar até a data em que houve o
depósito do valor segurado pela seguradora e acolheu os segundos embargos de
declaração opostos pelos agravantes para incluir a condenação da
litisdenunciada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls. 97/104).
Alegam os agravantes que são devidos pela seguradora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222631-56.2019.8.26.0000 -Voto no 33.644
3
não somente a correção monetária, mas também os juros moratórios, de acordo
com a Súmula 254 do Col. STF. Aduzem que o termo final da incidência de
correção monetária e dos juros não deve ser a data do trânsito em julgado, mas
sim a data do efetivo pagamento. Assinalam que não há lógica que a indenização
devida por eles seja atualizada exponencialmente, com correção monetária e
juros até o efetivo pagamento, ao passo que o débito da seguradora seja
estancado até 18.08.2015, data do trânsito em julgado. Ressaltam que a
sistemática dos cálculos nos despachos recorridos causará enriquecimento sem
causa à seguradora. Sob tais fundamentos, requerem a reforma da r. decisão
agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 145), foram
prestadas informações e houve a apresentação de contraminutas (fls. 149/150,
153/158 e 160/173). Na contraminuta da seguradora, pugna ela pela condenação
dos recorrentes às penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização fundada em
acidente de trânsito, julgada procedente para condenar os agravantes ao
pagamento da quantia de R$ 30.000,00, corrigida monetariamente desde a
publicação da sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação, a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de
pensão mensal no valor de 2/3 de um salário mínimo desde setembro de 2003,
pelo período de 21,3 anos, descontada da indenização a quantia recebida do
seguro DPVAT, no valor de R$8.400,00. Os agravantes foram condenados ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação. Por fim, a sentença julgou parcialmente
procedente a denunciação da lide, para condenar a seguradora apenas ao
reembolso dos valores pagos pelos denunciantes a título de pensão, arcando
cada parte com as custas e despesas processuais em que incorreram, e com os
honorários de seus respectivos advogados.
Em grau de recurso, foi dado parcial provimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222631-56.2019.8.26.0000 -Voto no 33.644
4
recursos dos agravantes e da litisdenunciada, para observar que (i) o acidente
ocorreu em 13.09.2003, (ii) o pagamento parcial comprovado em fls. 330/331
deve ser compensado com a indenização, (iii) a correção monetária e os juros
moratórios sobre as prestações mensais vencidas incidem a partir dos
respectivos vencimentos, (iv) a seguradora responde, solidariamente, por ambas
as condenações, no limite dos valores previstos na apólice. Ainda, foi julgada
procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada ao pagamento das
respectivas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
O cumprimento de sentença foi iniciado, e a MMa Juíza a
quo determinou que a seguradora promovesse a liquidação de seu débito.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, os juros moratórios são devidos por força de lei,
de modo que, verificado o inadimplemento da obrigação, consideram-se implícitos
no pedido, nos termos do art. 322, parágrafos 1o e 2o, do CPC.
Ademais, cumpre observar o disposto no art. 772, do CC:
“A mora do segurador em pagar o sinistro obriga à atualização monetária
da indenização devida segundo os índices oficiais e regulamente
estabelecidos, sem prejuízo dos juros moratórios”.
A mora está caracterizada uma vez que, citada para
responder aos termos da denunciação da lide, a denunciada contestou e, a teor
do disposto no art. 240, do CPC - regra essa já existente no CPC 1973 - deve
submeter-se à correção monetária e aos juros moratórios devidos pela demora no
pagamento do valor no limite da apólice, incidentes a contar da sua citação, até o
efetivo pagamento.
Nesse sentido:
“Ementa. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Fase
de
cumprimento
de
sentença.
Cobertura
securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222631-56.2019.8.26.0000 -Voto no 33.644
5
Denunciação da lide da seguradora. Pretensão resistida.
Procedência. Depósito posterior ao julgamento. Incidência
de juros moratórios a contar da citação. Artigos 240 do CPC
e 722 do CC. Verba honorária devida pela seguradora.
Correção monetária a contar da apólice. Remessa à
contadoria para apuração da diferença devida. Agravo
provido, com determinação.” (Agravo de instrumento no
2122526-71.2019.8.26.0000, rel. Des. NESTOR DUARTE, j.
08.08.2019).
Por derradeiro, não considero que os agravantes litiguem de
má-fé. A interposição do recurso representa o regular exercício do direito de
acesso ao segundo grau de jurisdição, não cabendo puni-los por buscar resultado
mais favorável no processo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator